Tribunal: TJDFT
Processo: 0701942-44.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ABSOLVIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ESTADO DE NECESSIDADE. AUTODEFESA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA E REGIME INICIAL ADEQUADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A justificativa de proteção individual, em razão de ter sido vítima de ameaças ou crime anterior, não pode dar suporte à violação da Lei no 10.826/2003, tendo em conta existirem alternativas para que o cidadão promova sua autodefesa, de forma preventiva, que não a aquisição ilegal de armas de fogo. Admitir que o cidadão possa portar ilegalmente arma de fogo, sob o argumento de autodefesa, significaria aniquilar por completo a criminalização da conduta regulamentada pela Lei no 10.826/2003.

2. Diante da existência de acervo probatório robusto acerca da autoria e materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito, inclusive com a confissão judicial do acusado, e não tendo sido caracterizada a inexigibilidade de conduta diversa ou o estado de necessidade aventados pela Defesa, a manutenção da condenação é medida de rigor.

3. Comprovado tanto pela confissão judicial como pelo laudo de exame de arma de fogo que o número de série da arma apreendida com o acusado foi suprimido por brocamento e que os peritos criminais sequer obtiveram êxito em qualquer regeneração, correta sua condenação como incurso no artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei 10.826/03, não havendo falar em desclassificação para o tipo do artigo 14 da Lei 10.826/03.

4. Recurso desprovido.